Tribunal: TJDFT
Processo: 0704161-52.2024.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704161-52.2024.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA MESQUITA SILVA DESPACHO Intime-se a apelante para comprovar efetivamente a sua necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. O prazo para cumprimento da determinação é de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator